Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-49.2024.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – Improcedência de ação proposta pela sociedade empresária locatária visando devolução de importâncias pagas a título de despesas condominiais – Situação de fato em que o condomínio foi instituído para o imóvel locado após a contratação, de sorte que poderia a locatária negar o reembolso à locadora destas despesas, mas fez o pagamento com a justificativa que não queria

Ementa:

LOCAÇÃO COMERCIAL – Improcedência de ação proposta pela sociedade empresária locatária visando devolução de importâncias pagas a título de despesas condominiais – Situação de fato em que o condomínio foi instituído para o imóvel locado após a contratação, de sorte que poderia a locatária negar o reembolso à locadora destas despesas, mas fez o pagamento com a justificativa que não queria perder o ponto comercial – Caso evidente em que o pagamento não foi feito por erro – Inteligência do art. 877 do Código Civil – Devolução que não é devida – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.